Tribunal: CARF
Processo: 10665.721910/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721910/2017-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.761 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
DONIFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA
A pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e não comprova sua regularização no prazo legal, não
pode permanecer no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da
Lei Complementar 123/2006.
Não existe defesa prévia no procedimento de exclusão de Simples, nos termos
legais de regência. O contraditório inicia-se quando o contribuinte é notificado
do lançamento e lhe é aberto o prazo de trinta dias para impugnar o feito
(Decreto no 70.235/1972, art. 15) podendo então alegar as razões de fato e
direito a seu favor e produzir prova do alegado, requerendo inclusive
diligências e perícias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque votou pelas
conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721910/2017-16
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721910/2017-16

Relatório

DONIFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., já qualificada nos autos, interpôs
recurso voluntário em face do Acórdão 04-45.870, de 25 de maio de 2018, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo Grande/MS que, por
unanimidade votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2018, conforme Ato Declaratório Executivo, de 01/09/2017, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de
2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de
29 de novembro de 2011 (e-fls. 17).
3.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
nulidade do feito ao argumento de falta do devido processo administrativo prévio com
cerceamento de defesa; ausência de intimação para participar do processo; no mérito, não
apresentou provas de quitação dos débitos excludentes. Veja-se:
[...] a falta do devido processo administrativo prévio com cerceamento de defesa,
visto não haver no ADE enviado prova da ocorrência do fato gerador que constitua as
obrigações tributárias que lhe são imputadas, tornando desarrazoada a medida imputada,
tendo em vista que primeiro se deu a exclusão de ofício para depois proporcionar a
defesa, quando na verdade o procedimento deveria ser inverso. Além disso, a
contribuinte não foi intimada para participar do processo, de modo que o
procedimento deve ser considerado nulo em razão do art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Ademais, apesar de ser declarado o suposto débito, a confissão não possui o
condão de transformar em legal a obrigação tributária antes da realização do prévio
processo administrativo. Por fim, requereu o cancelamento do ADE e sua manutenção
no Simples Nacional.
4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade de votos, rejeitou a nulidades arguidas e
manteve a exclusão do Simples Nacional, em razão da não comprovação da regularização dos
débitos no prazo legal (e-fls. 37).
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2018, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 25/06/2018 em que reitera os mesmos argumentos aviados em
primeira instância e, de igual forma, não apresentou documentação comprobatória de quitação
dos débitos excludentes (e-fls. 41 e seg.).
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721910/2017-16

8.
Tendo em vista que o contribuinte não apresentou documentação comprobatória
de quitação dos débitos excludentes, cinge-se a controvérsia a verificar se houve nulidade na
exclusão contribuinte do Simples Nacional.
9.

Ante a ausência novas razões de defesa e por concordar com os fundamentos do
colegiado de primeira instância, com amparo no §3o do art. 57, Anexo II, do Regimento Interno
do Carf (Ricarf), aprovado pela Portaria MF 343, de 2015, adoto como razão de decidir, o voto
do acórdão recorrido abaixo reproduzido.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela conheço.
A exclusão do Simples Nacional ocorreu em razão de débitos com a Fazenda Pública
Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, a saber:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (n/g).
Nulidade por falta de defesa prévia ao ADE
A manifestante alegou, inicialmente, nulidade porque foi excluída sem que lhe fosse
oportunizado o direito à ampla defesa e contraditório.
Ora, essa oportunidade lhe foi aberta neste processo quando foi notificada do ADE
em 06/11/2014 (AR, fls. 173), e lhe foi possibilitado apresentar a manifestação de
inconformidade e os documentos em prol de seu direito.
Ressalte-se que inexiste defesa prévia no procedimento de exclusão, nos termos legais
de regência.
O contraditório inicia-se quando o contribuinte é notificado do lançamento e lhe é
aberto o prazo de trinta dias para impugnar o feito (Decreto no 70.235/1972, art. 15)
podendo então alegar as razões de fato e direito a seu favor e produzir prova do alegado,
requerendo inclusive diligências e perícias.
Destarte, não há que se falar nos princípios da ampla defesa, do contraditório, o devido
processo legal, durante a fase procedimental, consoante doutrina ALBERTO XAVIER, a
saber:
Por outro lado também entendemos que o princípio constitucional da ampla defesa não
exige a audiência “prévia” do acusado, bastando-se com que a lei lhe faculte os
adequados meios jurídicos de proteção. Ora, estes encontram-se previstos – para não
falar na esfera do poder judiciário – na própria órbita administrativa,
consubstanciados na impugnação e nos recursos contemplados na lei. (Do Lançamento:
Teoria Geral do Ato, do Procedimento e do Processo Tributário, 2a ed., Forense, 1997,
p. 61).
A Câmara Superior de Recursos Fiscais/MF decidiu dessa forma: Ac. CSRF/91-0.826,
sessão de 29/07/88, sendo relator o Cons. e processualista ANTONIO DA SILVA
CABRAL:
Nem se perca de vista que o mesmo art. 677 (RIR/80) ressalva a hipótese do art. 645
(RIR/80), segundo o qual sempre que apurarem infração das disposições do RIR os
fiscais lavrarão o competente auto de infração, com observância do Decreto n°
70.235/72. Ora, este decreto é expresso, quanto à maneira de se proceder ao
lançamento, quando dispõe no art. 10 quais os requisitos para a lavratura do auto de
infração e em nenhum dos seus itens se faz referência à necessidade de o contribuinte,
primeiro, ser intimado a prestar esclarecimentos e, muito menos, a provar o que quer
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721910/2017-16

que seja. Pelo contrário, o Decreto n° 70.235/72 supõe que só posteriormente ao
lançamento caracterizado pelo auto de infração é que se providenciem as diligências
necessárias, e quem fala em diligência quer referir-se, inclusive, à produção de provas.
...Não se lê atentamente o art. 142 do CTN, que se inicia com estes dizeres: “Compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento...”. Por conseguinte, todo e qualquer movimento na doutrina, ou mesmo no
seio da administração, tendente a criar uma pré-demanda ou uma fase pré-litigiosa
mediante intimação e conseqüente contradição por parte do contribuinte implica em
pretender trazer para o nosso direito prática de processo alienígena. No Brasil, o Fisco
é livre para proceder ao lançamento, quando bem entender que deva fazê-lo e,
conforme determina o art. 14 daquele decreto, a impugnação da exigência é que haverá
de instaurar a fase litigiosa, e não a intimação prévia. (Resenha Tributária, Jurisp. da
CSRF, Imp. Renda 1.2-27, págs. 7561/2).
AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE – Sendo o procedimento de lançamento
privativo da autoridade lançadora, não há qualquer nulidade ou sequer cerceamento
do direito de defesa pelo fato de a fiscalização lavrar um auto de infração após apurar
o ilícito, mesmo sem consultar o sujeito passivo ou sem intimá-lo a se manifestar, já que
esta oportunidade é prevista em lei para a fase do contencioso administrativo (Acórdão
1° Conselho de Contribuintes no 103-10.196/90 – DOU 24/07/1990).
Quanto ao mais, não cabe discussão nesta sede sobre a origem dos débitos e sim se a
contribuinte está regularizada ou não perante o Fisco. Contudo, e a despeito disso,
é de ver-se que a confissão do débito dispensa o lançamento em face da legislação
de regência.
No caso, verifica-se pelo relatório Informações de Apoio para Emissão de Certidão
(fls. 27 e seguintes), que os débitos continuam pendentes de regularização, em
cobrança e sendo executados.
Logo, não tendo a contribuinte comprovado a regularização dos débitos no prazo legal,
não há como deferir seu pleito.
Conclusão
10.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital